Tribunal: STF
Processo: RE 77904
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
IMUNIDADE DO PAPEL DE IMPRENSA - TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS.
A partir de 19.9.73, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é exigível a taxa de melhoramento de portos sobre papel de impressão desembarcado sob a imunidade do art. 19, III, “d”, da Constituição Federal - Aplicação da Súmula nº 286.